Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ. ABANDONO MATERIAL. CONINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de abandono de incapaz e abandono material, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2.Não prover a subsistência dos filhos menores sem justa causa configura o crime de abandono material previsto no art. 244, caput, do Código Penal.
3.Nos termos do art. 71 do Código Penal, que adota a teoria mista, também chamada de teoria objetivo-subjetiva, para a configuração da continuidade delitiva faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro. Na hipótese inaplicável a continuidade delitiva, haja vista que configurado o concurso material dos crimes de abandono de incapaz e abandono material.
5.Recurso conhecido e não provido.